Tribunal: TJDFT
Processo: 0705495-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA. AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. INÉRCIA DA AUTORA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a instituição de ensino à obrigação de se abster de condicionar a renovação da sua matrícula no curso superior de jornalismo à apresentação de certificado de conclusão de ensino médio ou documento equivalente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta da requerida de impedir a autora de realizar sua matrícula em razão da necessidade de apresentação de certificado de conclusão do Ensino Médio é apto a causar danos morais à autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As razões apresentadas no recurso, embora sejam extraídas das contestações, guardam relação lógica com a sentença impugnada, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, de modo que não caracterizada ofensa ao princípio da dialeticidade.
4. A doutrina destaca que os danos morais consistem em condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
5. Por ter sido deferida a antecipação de tutela nestes autos para determinar à ré que se abstenha de condicionar a matrícula da autora à apresentação do certificado de conclusão de ensino médio, não houve qualquer lesão ao direito da autora à educação.
6. Quanto ao aborrecimento nas trocas de mensagens, trata-se de fatos que não extrapolaram os dissabores comuns que podem atingir qualquer contratante que precise lidar com alguma questão burocrática, destacando-se que a urgência decorreu da inércia da própria recorrente em providenciar o documento solicitado. Isto porque, não obstante tenha a sentença reconhecido que a comprovação de conclusão do ensino superior cumpriria o requisito previsto no art. 44, inc. II, da Lei no 9.394/1996, fato é que consta no contrato entre as partes a necessidade de apresentação de Histórico Escolar e Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente, o que indica que a instituição de ensino não considerava a apresentação do histórico escolar suficiente para a matrícula; as provas juntadas aos autos indicam que ao menos desde junho de 2023 a autora tinha ciência da pendência, mas somente solicitou novamente a emissão documento de conclusão do ensino médio em 23/1/2024. Evidente, assim, que a autora, com sua inércia, concorreu para a ocorrência do dano que alega ter sofrido, de modo que não deve a ré ser responsabilizada pelos aborrecimentos suportados, sob pena de violação da boa-fé objetiva.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa, os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (CPC, art. 98, § 3o).
________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.394/1996, art. 44, II; CPC, art. 98, §3o.